Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-58.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo. Autoria e materialidade. Ausência de insurgência recursal. Elementar da figura típica do roubo: emprego de violência contra a pessoa. Circunstância fática descrita na denúncia. Mácula ao art. 41 do CPP e aos princípios do contraditório e da ampla defesa não demonstrada. Empurrão. Vias de fato. Agressão capaz de minimizar / inviabilizar a possibilidade de resistência da vítima. Vis absoluta. Desnecessidade de emprego de violência apta a causar dano à integridade física da vítima. Desnecessidade de realização de laudo de exame de corpo de delito para comprovar a violência física empregada pelo agente. Subtração violenta cometida longe das vistas de testemunhas e em local onde não há sistema de monitoramento eletrônico. Relevância da palavra da vítima e da testemunha policial. Narrativa do réu isolada nos autos. Subtração praticada contra pessoa idosa e de porte físico inferior ao do réu. Revide da vítima. Requisito não exigido para a caracterização da violência. Pleito de desclassificação para furto simples ou mediante destreza improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Vetor culpabilidade. Réu, ao tempo do crime, em cumprimento de pena no regime aberto e fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Nota negativa mantida. Bis in idem não demonstrado. Precedentes. Regime prisional fechado. Adequação. Multirreincidência e maus antecedentes. Recurso conhecido e desprovido.